Tribunal: TJPA
Processo: 0010062-35.2005.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010062-35.2005.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: HAROLDO NELSON NORONHA DE CARVALHO, RUTH HELENA DE JESUS FREITAS, DORIELSON FIGUEIREDO ASSUNCAO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DA AMAZONIA S.A, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3334486, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE TÍTULO – APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 233 E 258 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que “o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta corrente, não é título executivo”, assim como, que “a nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito não goza de autonomia em razão da iliquidez do título que a originou”. Inteligência das súmulas 233 e 258 do STJ.

2. Hipótese dos autos em que o exequente não apresentou título executivo capaz de subsidiar o ajuizamento da Execução.

3. Manutenção da sentença de extinção que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade

O embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado padece de omissão ou erro material, na medida em que não teria apreciado manifestação da Instituição Financeira no sentido de que a abertura de crédito em conta corrente com liberação da parcela de forma fixa constitui o documento como título executivo. Requer o conhecimento dos embargos de declaração para que seja reformada a decisão com o devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (ID 3552516).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 03 de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, no que tange a exequibilidade do contrato de abertura de crédito em conta corrente com liberação da parcela de forma fixa, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da extinção do feito, considerando que a exequibilidade dos contratos de abertura de crédito foi afastada, há muito, por entendimento pacificado sobre o assunto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme enunciado da súmula 233 do STJ. No julgado, ressaltou-se o entendimento de que o Contrato de Abertura de Crédito em conta corrente não é título executivo, nem mesmo quando acompanhado de extrato da conta corrente.

De fato, não há que se falar em qualquer omissão no acórdão embargado.

Ademais, verifico que a tese defendida nos Embargos de Declaração, no sentido de inaplicabilidade da súmula 233 do STJ ao caso concreto, configuraria, caso acolhida, erro de julgamento, e não omissão sanável por meio dos embargos de declaração

Na realidade, o que pretende o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/06/2022